Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737132-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO IMPETRANTE: THIAGO LEON LEMOS DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUIS BARREIRA VASCONCELOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO, onde se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, como incurso, em tese, no artigo 121, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio) (processo referência n. o. 0707920-10.2022.8.07.0012). Asseveraram os impetrantes (Dr. Thiago Leon Lemos de Oliveira e Dr. André Luís Barreira Vasconcelos) que o paciente foi preso em flagrante e sofreu a conversão da prisão em preventiva, em 30-outubro-2022, em razão de ter agido em legítima defesa, no seguinte contexto: logo após deixar o recinto Major Lounge Bar, após embarcar no veículo UBER acompanhado de duas mulheres, sofreu a investida agressiva da vítima David Williank Aguiar Ferreira, que findou atingido por um disparo quando tentava tomar a arma do paciente. Elucidaram que as divergências começaram ainda no interior do bar, quando a vítima e um amigo passaram a ameaçar e a intimidar o paciente em razão dele ter se envolvido, meses atrás, com uma ex-namorada do amigo de David Williank. Em razão desta situação, o paciente resolveu ir embora do local, momento em que duas mulheres pediram para dividir a corrida do UBER, o que foi aceito. Quando o veículo do UBER chegou ao local, o paciente e as mulheres ingressaram no banco traseiro, porém, os indivíduos se dirigiram ao carro, gritando: “vamos pegá-lo, isso não vai ficar assim” e “te conheço lá do mangueiral, você fica longe da minha mulher”. David Williank aproximou-se da janela em que o paciente estava e começou a agredi-lo com socos no rosto e, em seguida, tentou tomar sua arma de fogo (pois a condição de policial penal do paciente já era do conhecimento de David Williank e de seu amigo). Diante disso, o paciente, para salvar-se, efetuou um único disparo de arma de fogo na direção de David Williank. As agressões sofridas pelo paciente foram atestadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 38438/22. O paciente solicitou que o UBER o levasse até a sua residência. No trajeto, foram parados por policiais militares que o conduziram à Delegacia e efetuaram sua prisão em flagrante. Em audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva, o que, segundo os impetrantes, consistiu em flagrante ilegalidade, em razão de ter o paciente agido em legítima defesa, conforme seu relato e das testemunhas, além de ser primário, servidor público concursado e com domicílio certo nesta capital federal. Argumentaram não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, que não há risco de reiteração delitiva como apontado na decisão e que a versão do paciente tem amparado nos relatos das testemunhas, sendo que: as duas mulheres que dividiriam o valor do UBER com ele confirmaram que o veículo de transporte de aplicativo demorou para chegar, evidenciando que David Williank e seu amigo preordenaram o ataque para alcançá-lo quando já estivesse no veículo, em uma emboscada para atentar contra a sua vida; ao passo que a motorista do UBER testemunhou a postura pacífica do paciente, que permaneceu calado diante dos gritos dos algozes e foi, repentinamente, atacado com um soco no rosto e uma tentativa de segundo golpe. Destacaram que o paciente em nada contribuiu para o injusto, pois decidiu ir embora do local onde havia o conflito, agiu com prudência ao sequer reagir aos insultos verbais e ameaças e somente reagiu quando sua vida estava em risco, diante da agressão sofrida e do ataque ser composto por dois indivíduos. Obtemperaram que, diante do contexto fático, não prosperaria a fundamentação da autoridade judiciária de que a conduta do paciente apresentaria “periculosidade” por ter se passado nas proximidades de um bar. Acrescentaram que não há vedação legal de agentes públicos frequentarem quaisquer lugares portando suas armas, desde que tomem as cautelas devidas, o que foi feito pelo paciente, que não ingeriu bebidas alcóolicas e tentou a todo custo evitar o escalonamento das agressões. Consignaram que David Williank tem termo circunstanciado por ter agredido outro indivíduo. Além disso, alegaram que devem ser considerados: que são inúmeras as mortes de agentes de segurança pública ao tentarem reagir a uma luta corporal contra indivíduos “sedentos por sangue”; que a adrenalina e noradrenalina irradiadas durante a agressão injusta impulsionam a decisão a ser tomada; que o paciente é pai de uma criança de apenas 1 (um) ano de idade e é recém-chegado em Brasília, após ter passado em um difícil concurso público; que nunca se envolveu em qualquer outro delito; que sua arma está devidamente apreendida, o que o impede de trabalhar no serviço carcerário armado e próximo aos presos, logo, será colocado em serviço administrativo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Depreende-se dos autos que, em 30-outubro-2022, o paciente foi preso em flagrante delito após efetuar um disparo de arma de fogo contra a vítima David Williank Aguiar Ferreira. O policial militar ADRIALYSSON SILVA ROCHA informou na Delegacia que estava em via pública, dirigindo-se ao seu veículo, por volta das 4h30min, em frente à Boate do Major, quando viu um indivíduo discutindo com outro que estava dentro de um veículo HB20 estacionado, momento em que “viu e ouvi um disparo de arma de fogo, tendo a pessoa que estava do lado de fora do carro, colocado a mão no peito e caído”. Viu que quem efetuou o disparo estava sentado no bando de trás, ao lado do passageiro. Logo em seguida, o veículo HB20 saiu, então, saiu em sua perseguição com seu colega de serviço JEFFERSON LUAN. A condutora do veículo parou, explicou que era UBER. Procederam à prisão do ora paciente, que se apresentou como policial penal federal. Na Delegacia, tomou conhecimento que a vítima se encontrava no Hospital Regional do Paranoá, entubada, aguardando cirurgia (ID 40877286, p. 5-6). O policial militar JEFFERSON LUAN FERREIRA FILHO afirmou que estava em via pública, por volta da s4h30, em frente à Boate do Major, quando ouviu um disparo de arma de fogo e viu um rapaz colocar a mão no peito e cair. Um popular lhe informou que o disparo foi feito pela pessoa que estava dentro do veículo HB20 e seu colega de corporação lhe pediu ajuda para deter o autor do disparo. Efetuada a abordagem, o ora paciente se identificou como policial penal federal e narrou que a vítima o havia atingido com um murro e havia tentado tomar a arma dele, momento em que agiu em legítima defesa (ID 40877286, p. 7). A testemunha DULCILENE SILVA SANTANA, motorista do UBER, afirmou que chegou à Boate Major para atender um cliente, que desejava ir para o Mangueiral. No local, duas moças se sentaram atrás dela e um rapaz (paciente) no banco traseiro do lado do passageiro. Todos os vidros estavam abertos. Antes que ela saísse com o carro, um homem se aproximou do rapaz que estava dentro carro e disse algo como “minha mulher, mangueiral, eu lembro”, “tendo o que estava dentro do carro permanecido calado, momento em que pensou que eram amigos, tendo inclusive perguntado se ele iria também, momento ainda em que o autuado disse ‘não, não’, pode ir embora”. Naquela hora, “viu o rapaz que estava do lado de fora dar um soco no rosto do que estava dentro do carro, e ao tentar dar um segundo soco, o rapaz que estava dentro do carro, com a mão esquerda, apontou uma arma de cor preta e deu um tiro em direção que estava do lado de fora” e gritou para ela “pisa, pisa, acelera”. O rapaz que estava em seu veículo telefonou para alguém e falava “quero apoio, quero apoio”. Foram abordados por policiais militares e o paciente não reagiu à prisão (ID 40877286, p. 8). As testemunhas LÍVIA DOS SANTOS ROCHA e SARA FERREIRA DO NASCIMENTO, que dividiriam o valor do UBER com o paciente, narraram que saíram da Boate do Major e encontraram com um rapaz ao lado de fora (o ora paciente, o qual desconheciam) e pediram para dividirem o UBER, o que foi aceito. O veículo do UBER demorou um pouco para chegar. A primeira (Lívia) se sentou atrás da motorista, a segunda (Sara) sentou-se no meio e o paciente ao lado desta. Os vidros do carro estavam todos abertos. Assim que entraram, um rapaz se aproximou do carro, perto do rapaz que estavam em seu interior, e começou a discutir com ele. Lívia afirmou que não ouviu o conteúdo da discussão, mas viu quando o rapaz “deu um ou dois socos no rosto do passageiro do veículo” e que presenciou o rapaz que estava “de fora do carro tentando abrir a porta, sem conseguir, estando o rapaz que estava dentro do carro tentando se defender, com o braço direito levantado em posição de defesa”. Sara ouviu parte da discussão, citando ter ouvido “minha mulher, tu vai ver”, disse que não viu o rapaz que estava de fora do veículo tentar abrir a porta. Ambas disseram que o rapaz de dentro do carro efetuou um disparo de arma de fogo contra o que estava ao lado de fora, que a motorista do UBER saiu com o carro e ‘' foram abordados por policiais militares que efetuaram a prisão do ora paciente (ID 40877286, p. 10). O paciente GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO, na delegacia, disse que dois indivíduos estavam procurando confusão com ele dentro do bar. Quando acabou a festa, foi para o lado de fora aguardar o UBER que havia chamado. Duas moças se aproximaram e pediram para dividir o UBER, o que aceitou. Ao lado de fora, o rapaz continuou encarando-o. Quando o veículo do UBER chegou, os três entraram. Os vidros estavam abertos. Então, os dois indivíduos passaram a gritar para a motorista do UBER parar e ficaram ameaçando-o. Pediu para a motorista sair logo dali, mas um dos rapazes se aproximou e desferiu um soco em seu rosto e tentou imobilizá-lo e, claramente, tentava tomar sua arma, momento em que “para repelir injusta agressão, efetuou um único disparo de arma de fogo empunhando a arma com sua mão direita, não tendo percebido se atingiu alguma daquelas duas pessoas que agrediam”. Pediu para a motorista acelerar para sair daquela situação, sem ver se a vítima cai ao chão (ID 40877286, p. 15). A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, na data de 30-outubro-2022, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva tanto para impedir a prática de novos delitos como para assegurar o meio social e a própria credibilidade conferida pela população ao Poder Judiciário. Asseverou que a conduta se reveste de acentuada periculosidade, o que justifica a imposição da medida extrema, pois o delito teria sido praticado em via pública, nas imediações de um bar, portanto, local com grande circulação de pessoas, o que aumenta o potencial lesivo da conduta. Acrescentou que o paciente é policial penal federal e, deliberadamente, optou por levar arma de fogo consigo para local com grande movimentação de pessoas e ingestão de bebidas alcóolicas, incrementando os riscos de utilização indevida do artefato. Acrescentou que os elementos indiciários não são suficientes para a formação de um juízo mínimo de legítima defesa, pois as testemunhas ouvidas, especialmente dois policiais à paisana e a condutora do veículo, revelaram situação de violência empregada pela vítima, deferindo alguns socos no paciente, o que não justificaria o disparo de arma de fogo por parte dele. Pontuou ainda que o paciente, por ser policial penal, tem treinamento suficiente para o emprego moderado e progressivo da força, o que incrementaria sua capacidade de avaliação da situação, nos seguintes termos (ID 40877286, p. 61-62): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a conduta praticada pelo autuado ostenta acentuada periculosidade, o que justifica o recurso à medida extrema. O crime teria sido cometido em via pública, nas imediações de um bar, de sorte que se tratava de local com grande circulação de pessoas, aumentando o potencial lesivo da conduta. Soma-se a isso o fato de o autuado ser policial penal federal e deliberadamente optou por levar a arma consigo para local com grande movimentação de pessoas e ingestão de bebidas alcoólicas, o que incrementa consideravelmente o risco de utilização indevida de tal instrumento, risco concretizado no caso concreto. A respeito da dinâmica dos fatos, em que pese ainda ser necessário maior aprofundamento investigatório, tenho que os elementos de prova até então colhidos não são suficientes para a formação de um juízo mínimo a respeito de possível hipótese de legítima defesa. As testemunhas ouvidas nos autos, especialmente dos dois policiais a paisana e da condutora do veículo indicam que teria havido uma situação de violência empregada pela vítima, mas não a ponto de justificar o disparo de arma pelo requerido. A vítima teria apenas desferido alguns socos no autuado, que teria reagido imediatamente com o emprego de arma de fogo. Portanto, não se vislumbra, ao menos pelos elementos configuradores da legítima defesa, especialmente o emprego moderado dos meios necessários, dado que o autuado já estava no interior do veículo e havia diversos outros meios de escapar da agressão injusta. Reforça tal conclusão o fato de o autuado ser policial penal, pessoa com treinamento suficiente para o emprego moderado e progressivo da força, o que incrementaria sua capacidade de avaliação da situação. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO, nascido em 14/05/1994, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (grifos nossos) Pois bem. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (grifos nossos). Extrai-se dos relatos das três testemunhas presenciais do delito (as moças que dividiriam a conta do UBER com o paciente e a motorista do veículo), que o paciente foi atingido pela vítima com pelo menos um soco em seu rosto quando já estava dentro do veículo UBER, com a intenção de ir embora para a sua residência. Não há relatos mínimos de ação agressiva por parte do paciente antes de sofrer a agressão física por parte da vítima. Aliás, segundo a motorista do aplicativo, mesmo sofrendo provocações verbais, o paciente se manteve em silêncio dentro do veículo e a pedia para saírem dali. Vê-se, ademais, que: foi feito somente um disparo, a arma do paciente foi devidamente apreendida (conforme auto de apresentação e apreensão n. 592/2022 - ID 40877286, p. 26), se trata de agente estatal concursado, primário, com residência fixa e que constituiu advogado para patrociná-lo. Logo, não se vislumbra do contexto fático narrado por três testemunhas nem das condições pessoais do paciente periculosidade concreta a justificar a prisão cautelar para evitar a prática de novos crimes, consoante motivou a eminente autoridade judiciária ao converter a prisão em flagrante em preventiva. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição das seguintes medidas alternativas: 1) recolhimento domiciliar noturno e finais de semana, saída autorizada apenas para trabalho em setor administrativo (sem uso de arma de fogo) e consulta médica; 2) não portar arma de fogo em nenhuma hipótese; 3) não entrar em contato com nenhuma das pessoas envolvidas (vítimas ou testemunhas). Além do mais, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão caso a eminente autoridade judiciária de primeiro grau entender necessárias. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0707920-10.2022.8.07.0012), para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator